Tribunal: CARF
Processo: 10940.902411/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.902411/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.109 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
CORUJONDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/09/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 10895.75001.191107.1.3.04-2403, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS Não cumulativa, Código de Receita 5856, PA de 31/08/2007,
no valor original na data de transmissão de R$ 2.447,52, representado por Darf recolhido em
21/09/2007.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 52), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.:
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs tempestivamente, a
Manifestação de Inconformidade conforme relatado, que em síntese e entre outros aspectos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.902411/2011-36
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.109 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902411/2011-36

reafirma a pretensão expressa no PER/DCOMP ora analisado, e, ainda, que o crédito informado
é suficiente para a compensação do(s) débito(s) declarado(s).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, que o pagamento a maior decorreu da
inclusão indevida em DCTF de débito de COFINS em valor superior ao montante constante no
DACON do mesmo período, devendo ser observado o princípio da verdade material que rege o
processo administrativo tributário, sustentando ainda que os documentos apresentados
constituem prova do seu direito creditório.
É o Relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.109 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902411/2011-36

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da Cofins, do período de apuração de agosto de 2007, conforme refletido na correspondente
DACON. Juntou em sede recursal, além das declarações sob sua responsabilidade, Balancete e
Planilha de Apuração.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à ciência do Despacho Decisório Eletrônico.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil,
artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito. Não apresentou a prova do seu
direito creditório, em especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se
pleiteou o crédito.
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.109 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902411/2011-36

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
O Recorrente não trouxe aos autos elementos, além de planilhas e declarações sob
sua responsabilidade, que pudessem comprovar a origem do seu crédito, tais como a escrituração
contábil e fiscal que evidenciassem, de forma inequívoca, o valor correto da Cofins referente ao
período de apuração em discussão e o conseqüente direito creditório advindo do pagamento a
maior. As Planilhas de Apuração colacionadas, produzidas pelo contribuinte, bem como o
balancete analítico juntados na manifestação de inconformidade, desacompanhadas dos
elementos de suporte, tais como os registros contábeis, revestidos das pertinentes formalidades,
não permitem a apuração do valor correto da contribuição no período, não sendo suficiente para
provar a existência da totalidade do direito creditório pleiteado na declaração de compensação.
Aqui, cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada no DACON, desacompanhada de documentos
que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
declaração de compensação.
Não obstante o mérito do alegado indébito, o Balancete e Planilha de Apuração
juntados no Recurso Voluntário não possibilitam a confirmação da base de cálculo reapurada
conforme a origem do direito creditório informada, desacompanhada dos demais livros contábeis
e fiscais, tais como o Livro Razão e Diário, que refletem o faturamento e os lançamentos
contábeis relativos à apropriação indevida.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
No tocante ao pedido de sustentação oral formulado no Recurso Voluntário, deve
ser observado o requerimento prévio previsto no art. 61-A, §2o, do Anexo II do Regimento do
Interno do CARF (RICARF).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.109 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902411/2011-36

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital